Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, aduz omissão no acórdão, à míngua do devido enfrentamento da suscitação de nulidade da sentença por fundamentação deficitária, como, também, discorre sobre a inconsistência das provas para lastrear uma condenação. Por fim, pontua a falta de análise relativa ao dolo, bem como a ausência de pluralidade de pessoas afetadas para a caracterização da contravenção de perturbação do sossego.
3. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração (ID 64404167).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia recursal restringe-se à ocorrência, ou não, de omissão no acórdão embargado.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão ao embargante. Perceptível, de pronto, o inconformismo em relação ao mérito, sendo tecidas considerações, mormente, sobre o conteúdo probatório. Deveras, o acórdão fundamentou a manutenção da condenação, dentre outros argumentos, nas provas orais colhidas em juízo, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos (itens 7, 8 e 9). Outrossim, noutra via, o item 6 da ementa claramente afastou a arguição de cerceamento de defesa, em função da pretensa não confrontação de teses defensivas, inclusive consignou a índole genérica da preliminar levantada.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.